Tribunal: TJDFT
Processo: 0758210-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS PÚBLICOS. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DEFICIENTE FÍSICO. BAIXA RENDA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de conceder o benefício do passe livre. Recurso do autor visando a procedência dos pedidos.
2 – Gratuidade de Justiça. Requisitos. Não obstante a credibilidade que se deva dar às declarações da parte, a concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Em análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo, verifica-se que o recorrente é servidor público, bem como aufere renda incompatível com o benefício pleiteado, de forma que não pode ser considerado hipossuficiente para os fins de concessão da gratuidade de justiça. Indefiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça postulado.
3 – Passe Livre. Teto Remuneratório. Na forma do art. 1o, caput da Lei Distrital no 566/93, é assegurada a gratuidade no uso dos transportes coletivos do DF aos portadores, em grau acentuado de deficiência físicas, mentais e sensoriais, com renda de até 3 (três) salários mínimos. No presenta caso, o recorrente juntou atestado médico comprovando ser portador de “hemiparesia não especificada e sequelas de traumatismo cranioencefálico” (documento de id 22113296, página 1). Contudo, conforme supramencionado, para a concessão do referido benefício, é necessário que se perfaça o requisito da hipossuficiência econômica, a qual fora expressamente fixada pelo legislador, em 3 salários mínimos. Conforme se verifica no documento de id 22113295, página 4, o recorrente é servidor público que aufere rendimento bruto aproximado (retirando-se o valor das férias e do ressarcimento de assistência médica recebidos na folha analisada) de R$ 6.020,77, cujo rendimento líquido é de R$4.340,38. Desse modo, não é possível concluir que o recorrente se enquadra na hipótese de pessoa hipossuficiente, uma vez que a norma de regência não estende o benefício da gratuidade do transporte público a todos os portadores de deficiência, irrestritamente, mas somente ao grupo que também demonstra hipossuficiência de recursos financeiros. Não se pode estender direitos sociais a grupos não abarcados nas regras vigentes de modo a se descumprir a regra da reserva do possível na promoção das políticas públicas. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Honorários no percentual de 20% do valor da causa.

F